Tribunal: TJES
Processo: 5001107-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001107-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MEGAVIX COMERCIAL LTDA - ME e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. I
nexiste a aventada omissão em relação a intempestividade, valendo consignar a matéria restou expressamente afastada.

2. De igual maneira, o acórdão restou suficientemente fundamentado no que toca a aplicação da Lei nº 8.666/93, consignando que a retenção do pagamento defendido pelo embargado, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação

3. Recurso da primeira embargante desprovido.

4.
A matéria ventilada pelas partes litigantes foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

5. O voto condutor do acórdão, repita-se, consignou que a retenção do pagamento defendido pelo embargado, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação, demonstrando, em última análise, que a pretensão trazida nestes aclaratórios não é outra senão a de rediscutir a matéria decidida. Ademais, restou ressalvado no acórdão que a segunda embargante
“não nega a aplicação pela agravante das penalidades administrativas de multas por descumprimento contratual, aduzindo apenas que muitas destas foram contestadas e recorridas, o que, por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não tem a força necessária para afastar a pretensão de retenção dos créditos pelo Poder Público”.

6. Contanto que fundamente suficientemente a sua decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes litigantes, como se quesitos fossem, contentando-se o sistema processual com a solução da controvérsia.

7. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora,
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

8. Recurso da segunda embargante desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001107-63.2021.8.08.0000

EMBTE: MEGAVIX COMERCIAL LTDA

EMBTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

EMBDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
MEGAVIX COMERCIAL LTDA
e por
SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão id. 3394379, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
“a fim de que lhe sejam liberados os valores por ele depositados em Juízo”
.

Em suas razões id. 3681282, a primeira embargante alega que o acórdão padece do vício da omissão, pois: (i) não analisou de forma satisfatória a questão envolvendo a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, e; (ii) o dinheiro depositado em conta judicial não pertence mais ao Estado, demandando o acórdão melhor reflexão no ponto, mesmo porque inaplicável os arts. 80 e 86 da Lei nº 8.666/93.

Lado outro, a segunda embargante, em seu articulado id. 3709451, ao informar que os seus embargos têm fins prequestionadores, destaca a existência de omissão: (i) a respeito da ausência de comprovação das multas e penalidades que dariam margem a retenção de valores pelo embargado, e; (ii) no tocante a existência de caução pecuniária e retenção de valores em faturamentos anteriores suficiente para saldar a suposta multa.

EMBARGOS OPOSTOS POR

MEGAVIX COMERCIAL LTDA
(primeira embargante)

De saída, inexiste a aventada omissão, valendo consignar, primeiramente, que a alegação de intempestividade restou expressamente rejeitada.

A propósito, assim constou do voto condutor do acordão:

[... ] De minha parte, não subsistem as alegações dos agravados acerca da intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Não obstante os questionamentos dos agravados, o agravante somente foi pessoalmente cientificado da decisão objurgada em 14/12/2020 (segunda-feira), com a remessa dos autos à PGE, de modo que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento, considerando a suspensão de prazos no período de 20/12 a 20/01,
ex vi
do art. 220 do CPC, e, também, o feriado de carnaval, somente se deu em 02/03/2021 (terça-feira).

Registro, aqui, que
“na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”
(
caput
do art. 219 do CPC), bem como que
“a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
(
caput
do art. 183 do CPC).

Deste modo, considerando que a irresignação foi interposta em 01/03/2021 (segunda-feira), não há que falar em intempestividade.

Dito isso, por serem despiciendas maiores considerações,
REJEITO
as preliminares de intempestividade.
[...]

A alegação de que o entendimento acima manifestado está em descompasso com a realidade dos autos não autoriza a oposição de aclaratórios.

De igual maneira, o acórdão restou suficientemente fundamentado no que toca a aplicação da Lei nº 8.666/93, consignando que a retenção do pagamento defendido pelo embargado, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação, senão vejamos:

[...] O art. 80, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento, pela Administração Pública, fundamentada no inadimplemento das obrigações assumidas pelo contratado e com vistas a garantir a restituição dos prejuízos eventualmente causados, senão, vejamos:

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

[...]

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
[...]

Na mesma linha, registre-se que os arts. 86, § 3º, e 87, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dispõem que caso a multa aplicada em razão de inadimplemento contratual seja
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda cobrada judicialmente:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1
o
A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2
o
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3
o
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1
o
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

[...]

Destarte, a Lei nº 8.666/1993 expressamente facultou à Administração Pública a possibilidade de compensar os valores das multas contratuais por ela aplicadas com o montante dos pagamentos eventualmente devidos, em casos de rescisão unilateral do contrato, ou, ainda, inexecução contratual.

De mais a mais, os contratos celebrados pelo agravante com a agravada Sabor Original expressamente facultam a possibilidade de se compensar os valores das multas contratuais com o montante dos pagamentos eventualmente devidos (ID’s 1115113, p. 25 / 1115116, p. 45).

Desta forma, a retenção do pagamento defendido pelo agravante, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação.

No mesmo sentido:

[...]

Com efeito, é do interesse social que o gasto de recursos públicos ocorra apenas quando haja causa legítima, sendo certo que o descumprimento de regras do contrato infirma a legitimidade do particular ao recebimento da verba pública. [...]

Desta forma, repito, não há que falar na existência de omissão, mesmo porque a
interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração opostos pela primeira embargante, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

EMBARGOS OPOSTOS POR

SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
(segunda embargante)

Ao informar que os seus embargos têm fins prequestionadores, destaca a segunda embargante a existência de omissão: (i) a respeito da ausência de comprovação das multas e penalidades que dariam margem a retenção de valores pelo embargado, e; (ii) no tocante a existência de caução pecuniária e retenção de valores em faturamentos anteriores suficiente para saldar a suposta multa.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada pelas partes litigantes foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

O voto condutor do acórdão, repito, consignou que a retenção do pagamento defendido pelo embargado, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação, demonstrando, em última análise, que a pretensão trazida nestes aclaratórios não é outra senão a de rediscutir a matéria decidida.

Ademais, restou ressalvado no acórdão que a segunda embargante
“
não nega a aplicação pela agravante das penalidades administrativas de multas por descumprimento contratual, aduzindo apenas que muitas destas foram contestadas e recorridas, o que, por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não tem a força necessária para afastar a pretensão de retenção dos créditos pelo Poder Público”.

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Neste mesmo sentido, aliás, é a advertência do saudoso Min. Franciulli Netto, quando do julgamento dos EDcl no AgRg no REsp 552155 / SP:

[...]
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in judicium deducta, o que se deu no caso ora em exame
.
[...]

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Bem vistas estas coisas, conheço dos embargos de declaração opostos pela segunda embargante, mas também
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.